Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714379-39.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO MARACAIPE DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 65688629), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta pelo Autor, GERALDO MARACAIPE DOS SANTOS, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 65688625), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Conforme consta na petição inicial (ID 65688610), a causa de pedir fundamenta-se em possível negativa indevida do plano de saúde Réu em autorizar o custeio de procedimento cirúrgico de emergência para o tratamento da patologia de que é acometido o Autor (neoplasia maligna da próstata), sob o argumento de vigência do prazo de carência contratual, nos termos dos arts. 12, V, “c”, 35 – C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998. Na sentença recorrida, o Juízo de origem fundamentou, em suma, que inexiste ato ilícito ou fato do serviço, cometido pelo Réu, ensejador de indenização ao Autor, nos seguintes termos: i) “não há qualquer abuso ou ilicitude na recusa da ré em custear o tratamento pretendido pela parte autora. E a razão é simples: o autor ainda está submetido a período de carência contratual. De acordo com o artigo 12, inciso V, alínea "b", [da Lei n. 9.656/1998] para o tratamento mencionado na inicial, o prazo de carência é de 180 (cento e oitenta) dias”; ii) “não há que se cogitar em urgência e emergência surgida durante o período de carência, mas de enfermidade e doença pré-existente, CONHECIDA pelo autor, [pois] os documentos de ID 205005304 evidenciam que o autor, em 09/05/2024, realizou exames que constataram o problema (neoplasia maligna). No exame realizado em 29/05/2024, o autor teve plena ciência do diagnóstico. Na ocasião, o autor ainda não estava vinculado ao plano de saúde da ré. Apenas após tomar ciência da enfermidade, em 03/07, se vinculou ao INAS”; e iii) há a necessidade de observação do princípio da boa-fé objetiva, notadamente quanto a prestação, no momento da contratação, de informações exatas ao segurador, de acordo com os arts. 422, 765 e 766, todos do Código Civil. Por fim, julgou o pedido improcedente, extinguindo o processo com resolução de mérito, consoante o art. 487, I, do CPC. Reconheceu a sucumbência do Autor e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Suspendeu a exigibilidade dos efeitos da sucumbência, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 65688621). O Autor interpõe apelação (ID 65688629). Em suas razões recursais, defende, em suma, que inexiste prazo de carência a ser observado, em razão do seu estado de emergência médica, conforme relatório do médico assistente, consoante os arts. 11, caput e parágrafo único, e 35 – C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para anular a sentença, com o julgamento procedente do pedido, nos termos das especificações da petição inicial. Contrarrazões (ID 65688632). O Apelado defende, em suma, o seguinte: i) “é incontestável a ausência de ilicitude na conduta adotada pela parte requerida, que tão somente observa as regras contratuais do plano de saúde, sobretudo restando demonstrada a doença preexistente”; e ii) “não é o caso de urgência e emergência para uso imediato do plano sem observar regras de carência, mas tão somente necessidade de tratamento em decorrência de doença de conhecimento prévio da parte recorrente”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Preparo, dispensado, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita (ID 65688621), nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Representações processuais: (i) do Apelante (ID 65688611); e do (ii) do Apelado, ex lege, nos termos do art. 75, II, do CPC. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. De início, necessário se faz a análise do requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito. Cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. Nas razões recursais de sua apelação, o Apelante defende, em suma, que faz jus à cobertura securitária do plano de saúde Apelado, em razão de inexistir vigência de prazo de carência contratual para o seu diagnóstico médico de emergência, nos termos dos arts. 12, V, “c”, 35 – C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998. Analisando os autos, constata-se que o relatório do médico assistente não consignou que o procedimento cirúrgico prescrito era em caráter de emergência. Ao contrário, na guia de solicitação de internação, este profissional destaca que a cirurgia tem “caráter de atendimento eletiva” (ID’s 65688617 e 65688617). Por conseguinte, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, em razão da ausência de comprovação de situação de emergência para que se possa dispensar o cumprimento do prazo de carência contratual, de acordo com os arts. 12, V, “c”, e 35 – C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998. Portanto, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, a qual recebo apenas no efeito devolutivo. Inexistindo outras questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se o Plano de Saúde Apelado deve custear o procedimento cirúrgico do Apelante, tendo como pano de fundo o não cumprimento do período de carência contratual. Cumpre registrar que a controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da incidência da Súmula 597 STJ, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Destaquem-se estes enunciados sumulares: 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Com efeito, o art. 12, V, “b” e “c”, da Lei n. 9.656/1998 estabelece que, “quando fixar períodos de carência, [os prazos máximos serão, respectivamente,] de cento e oitenta dias para os demais casos [que não sejam] partos a termo [e] de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. Acrescenta-se que o art. 35-C, I, desta lei prevê a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência. Destaque-se que se caracteriza a emergência nos casos “que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. No caso em tela, reitere-se que o relatório do médico assistente não consignou que o procedimento cirúrgico prescrito era em caráter de emergência. Ao contrário, na guia de solicitação de internação, o mesmo profissional destaca que a cirurgia tem “caráter de atendimento eletiva” (ID’s 65688617 e 65688617). Por conseguinte, constata-se que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que o caráter do atendimento era de emergência e que a internação requerida não tinha conexão com o mesmo, nos termos do art. 373, I, do CPC. É que o Apelante foi admitido no plano de saúde Apelado no dia 05/07/2024, enquanto requereu o atendimento em análise em 12/07/2024 (ID’s 65688624, 65688617 e 65688617). Assim, a recusa do Apelado em autorizar custeio do procedimento cirúrgico correlato não violou expressas previsões legais e contratuais, não se mostrando abusiva, tampouco configurando efetivo ato ilícito, de acordo com os arts. 12, V, “b”, e 35 – C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998, c/c, Súmula 597 STJ. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o mesmo, nos termos de suas razões recursais, é contrario à Súmula 597 STJ, de acordo com o art. 932, IV, “a”, do CPC. Diante do exposto, monocraticamente, conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação. Majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Suspendo a exigibilidade destes efeitos da sucumbência, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita (ID 65688621), consoante o art. 98, § 3o, do CPC. Brasília, 4 de novembro de 2024 17:49:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador